Tribunal: TJBA
Processo: 8073021-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073021-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA MAURINA PEREIRA PEIXOTO

Advogado(s)
:
SIMONE PEREIRA PEIXOTO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PENSIONISTA DO INSS. EMPRÉSTIMO. PARCELAS. DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO. CONTRATO. FRAUDE. PROVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MINORAÇÃO MENSAL. ILICITUDE. EVIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AMPLIAÇÃO. MODULAÇÃO. STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PATAMAR DIMINUTO. MAJORAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, especialmente se existe prova da falsidade da assinatura aposta na contratação impugnada.

II – Os descontos de valores em aposentadoria decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento, ao privar a pensionista idosa de perceber, na integralidade, o seu beneficio previdenciário já diminuto, é suficiente para caracterizar o dano de ordem moral, vez que se trata de privação de verba de natureza alimentar a consumidor cuja tutela está imposta também pelo Estatuto do Idoso, em decorrência da sua vulnerabilidade presumida.

III – Evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, a verba reparatória deve ser fixada em montante que atende aos fins punitivo e educador do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual entendo diminuto o patamar indenizatório fixado na sentença e impor a sua majoração.

IV – Quanto à repetição do indébito, os valores que foram descontados até 30.03.2021, na hipótese, serão restituídos de forma simples e os valores debitados depois desta data serão restituídos em dobro, conforme a modulação do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), motivo de reforma da sentença neste tópico.

V – A falta de comprovação do gasto contratual cuja indenização se requer impede o acolhimento do pedido de reparação do custo contratual com advogado.

VI – Porque evidenciada a falsidade das assinaturas atribuídas à pensionista para fins de contratação do empréstimo, impossível é o abatimento do crédito correlato porquanto evidenciada a ausência da sua participação no negócio fraudulento.

VII - Redistribui-se os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente a parte demandada, em razão da sucumbência mínima da parte autora, após reexame da causa em segunda instância.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº8073021-54.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como Apelada MARIA MAURINA PEREIRA PEIXOTO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora